Tribunal: TJDFT
Processo: 0741091-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0741091-59.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: CR OLIVEIRA E MENDES LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta pela SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra a sentença proferida em ação de cobrança, em que contende com e CR OLIVEIRA E MENDES LTDA - ME. Na ação de conhecimento, o autor requereu a condenação da ré ao pagamento de R$ 9.011,26 referente aos prêmios mensais inadimplidos dezembro de 2019 e janeiro de 2020 (ID 28422330). Por meio da sentença, o feito foi parcialmente provido para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 4.505,63 referente a mensalidade vencida em 30/12/2019, correspondente ao período de e 29.12.2019 a 28.01.2020, uma vez que usufruiu o serviço prestado (ID 28422985). Autor e ré apelaram da sentença (IDs 28422989 e 28422995), respectivamente, cujo acórdão negou provimento aos recursos (ID 30308477). Após o trânsito em julgado (ID 31166372), a ré peticionou para fazer a juntada de 30% do débito (R$ 1.823,57) bem como requerer o parcelamento do restante (IDs 35113473 e 35113474). Intimada a se manifestar (ID 35113478), a autora anuiu ao parcelamento, no valor de 6 parcelas de R$ 672,56, bem como a quantia de R$ 165,78, referente aos honorários, o qual foi proferida decisão facultando às partes formularem minuta de acordo para homologação judicial (ID 35113487). A ré apresentou o comprovante do pagamento das parcelas 1/6 (ID 35113485) e 2/6 (ID 35113508) bem como dos honorários (ID 35113491). A autora comprovou o pagamento dos honorários de sucumbência (ID 35113560). Sobreveio sentença que homologou o acordo celebrado entre as partes e extinguiu o processo, em face da transação, nos termos da alínea "b" do inciso III do artigo 487 do CPC. Sem custas e honorários na forma pactuada (ID 35113562). Interpostos embargos de declaração pela autora (ID 35113565), os quais foram rejeitados pela sentença de ID 3511356. No apelo, a autora pugna pela reforma da sentença para que o feito seja suspenso até o devido cumprimento do feito, nos termos do art. 916, § 3o do CPC (ID 35113574). Preparo recolhido (ID 35113575). Após a interposição do apelo, a ré apresentou comprovante de pagamento das parcelas 3/6 (ID 35113578), 4/6 (ID 35204388), 5/6 (ID 37281642) e 6/6 (ID 37281645). Nesse contexto, intime-se a autora, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, para se manifestar acerca da quitação das parcelas do acordo homologado bem a prejudicialidade do apelo aviado. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 21 de julho de 2022 15:23:42. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador